Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016132-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WK TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 45.603.783/0001-36 (APELANTE), VIDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 31.178.921/0001-72 (APELANTE), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MB EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.549.592/0001-21 (APELANTE), MARCELINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.104.174/0001-34 (APELADO), CALEBE DA SILVA RAMOS - CPF: 475.505.078-21 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA MARCILIANO - CPF: 439.113.988-08 (ADVOGADO), WK TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 45.603.783/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MB EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.549.592/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO PELO NÃO ADIANTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a proprietária/destinatária da carga ao pagamento de R$ 27.172,80 a título de fretes inadimplidos, R$ 54.345,60 como indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio e R$ 543,60 de ressarcimento de pedágios, em favor da transportadora subcontratada que realizou efetivamente o transporte de sorgo em grãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a destinatária/proprietária da carga responde solidariamente pelo pagamento dos fretes à transportadora efetiva, mesmo tendo efetuado o pagamento à intermediária; (
ii
) estabelecer se é aplicável a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 pelo não adiantamento do vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da destinatária/proprietária da carga não decorre da existência de contratação direta com a transportadora efetiva, mas da expressa previsão legal de solidariedade na cadeia do transporte rodoviário de cargas.

O art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece expressamente a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelo pagamento do frete ao transportador.

O pagamento realizado à transportadora intermediária não extingue automaticamente a obrigação perante o transportador efetivo que não recebeu sua parte, cabendo ao devedor que pagou exercer o direito de regresso contra os demais coobrigados.

A Lei no 10.209/2001 estabelece que o pagamento de pedágio é responsabilidade do embarcador (art. 1o, §1o), assim considerado o proprietário originário da carga ou o contratante do serviço de transporte (art. 1o, §2o e §3o).

A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 (equivalente a duas vezes o valor do frete) tem natureza objetiva e independe da demonstração de dolo ou
culpa, bastando a comprovação do descumprimento da obrigação legal de antecipar o Vale-Pedágio.

A constitucionalidade da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 6.031/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contratante e o proprietário da carga respondem solidariamente pelo pagamento do frete ao transportador efetivo, mesmo tendo efetuado o pagamento à transportadora intermediária, cabendo-lhes o direito de regresso.

A indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, tem natureza objetiva e independe da demonstração de dolo ou culpa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇ
ÃO CÍVEL No
1016132-92.2024.8.11.0002

VIDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO ANIMAL LTDA X MARCELINO TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VIDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO ANIMAL LTDA co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que
, nos autos da ação de cobrança
c/c
indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARCELINO TRANSPORTES LTDA.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de: (
a
) R$ 27.172,80 a título de fretes inadimplidos; (
b
) R$ 54.345,60 correspondente à indenização de duas vezes o valor do frete (multa do vale-pedágio); e (
c
) R$ 543,60 a título de ressarcimento dos pedágios pagos pela apelada.

Ainda,
distribuiu a sucumbência entre as partes na proporção de
70% para a requerida e 30% para o autor
e fixou
honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante
suscita
preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não possui vínculo jurídico direto com a apelada e que a mera aplicação da Teoria da Asserção seria insuficiente para o momento da sentença.

No mérito, sustenta que o pagamento realizado à WK Transportadora possui eficácia liberatória, sendo indevida a cobrança em duplicidade, o que configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Quanto ao vale-pedágio, a apelante alega que a multa do art. 8o da Lei 10.209/2001 não seria aplicável por ausência de dolo ou culpa de sua parte, atribuindo a responsabilidade operacional à intermediária/subcontratante.

Argumenta ainda que há desproporcionalidade entre o valor do pedágio (R$ 543,60) e a penalidade aplicada (R$ 54.345,60).

Subsidiariamente, requer o abatimento de valores eventualmente já recebidos pela apelada, a exclusão da multa do vale-pedágio da base de cálculo dos honorários advocatícios e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, examino a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante VIDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO ANIMAL LTDA.

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda sob o argumento de que jamais firmou contrato direto com a apelada MARCELINO TRANSPORTES LTDA, tendo estabelecido relação jurídica estritamente com a empresa WK TRANSPORTADORA LTDA, a quem realizou o pagamento integral dos valores acordados.

A preliminar não merece acolhimento.

A questão da legitimidade passiva da apelante já foi adequadamente enfrentada pelo juízo
de origem
, que corretamente aplicou a teoria da asserção para o juízo de admissibilidade da ação, reconhecendo que a discussão sobre a existência ou não de responsabilidade solidária integra o próprio mérito da causa.

No caso em análise, a legitimidade passiva da apelante não decorre da existência de contratação direta com a apelada, mas sim da expressa previsão legal de solidariedade na cadeia do transporte rodoviário de cargas, estabelecida pelo art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, que dispõe:

“
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes
contra os primeiros
”
.

Da mesma forma, a Lei no 10.209/2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório, atribui a responsabilidade ao embarcador e equiparados (art. 1o, §1o e §3o), reforçando que a obrigação é vinculada à cadeia econômica do transporte, independentemente da existência de vínculo contratual direto.

É incontroverso nos autos que a apelante figurou como destinatária e proprietária da carga transportada, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses legais de responsabilidade solidária previstas na legislação de regência.

Ressalte-se que a discussão sobre o pagamento realizado pela apelante à transportadora intermediária (WK) e seus efeitos liberatórios perante a apelada não se resolve em sede de preliminar de ilegitimidade passiva, mas sim no mérito da demanda, onde será analisada a configuração ou não da responsabilidade solidária no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de cobrança
c/c
indenização por danos materiais ajuizada por MARCELINO TRANSPORTES LTDA em face de VIDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO ANIMAL LTDA, em que se discute a responsabilidade da apelante pelo pagamento de fretes e obrigações acessórias decorrentes de serviços de transporte rodoviário de cargas.

Do exame, o
contexto fático revela que a apelante (VIDAN) contratou a empresa WK TRANSPORTADORA LTDA para realizar o transporte de cargas de sorgo em grãos, com origem em Marcelândia/MT e destino à sua sede em Várzea Grande/MT, em julho de 2023. Por sua vez, a WK subcontratou a apelada (MARCELINO) para a execução efetiva dos serviços. Após a realização dos transportes, a apelada não recebeu os valores dos fretes nem o adiantamento do vale-pedágio obrigatório, tendo arcado com despesas de pedágio durante o trajeto.

A controvérsia
está
em
saber
se a apelante, na qualidade de destinatária/proprietária da carga, responde solidariamente pelo pagamento dos fretes à transportadora efetiva (apelada), mesmo tendo efetuado o pagamento à intermediária (WK) e se é aplicável a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 pelo não adiantamento do vale-pedágio.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos fretes, a sentença recorrida aplicou corretamente o disposto no art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, que estabelece expressamente a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelo pagamento do frete ao transportador.

A solidariedade legal instituída pela referida norma tem como finalidade proteger o transportador efetivo, garantindo-lhe o recebimento dos valores devidos independentemente de eventuais inadimplementos nas relações contratuais intermediárias. Trata-se de norma protetiva que reconhece a hipossuficiência econômica do transportador em face das grandes empresas contratantes e visa assegurar o equilíbrio nas relações comerciais do setor.

O argumento da apelante de que já teria efetuado o pagamento à WK Transportadora não tem o condão de afastar sua responsabilidade solidária perante a apelada.

Isso porque, na solidariedade passiva, o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.

O pagamento realizado à intermediária não extingue
automaticamente a obrigação perante o credor solidário que não recebeu sua parte, cabendo ao devedor que pagou exercer o direito de regresso contra os demais coobrigados.

Não há que se falar em
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, pois a apelada não recebeu os valores devidos pelos serviços prestados.

O fato de a apelante ter
pagado
à WK não significa que a apelada tenha sido remunerada, sendo certo que a lei expressamente resguarda o direito de regresso da apelante contra a intermediária, conforme parte final do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

No que concerne ao vale-pedágio, a Lei no 10.209/2001 estabelece claramente que o pagamento de pedágio é de responsabilidade do embarcador (art. 1o, §1o), assim considerado o proprietário originário da carga ou o contratante do serviço de transporte (art. 1o, §2o e §3o).

A mesma lei determina que o embarcador deve antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete (art. 3o).

No caso em análise, a apelante não comprovou ter efetuado a antecipação do Vale-Pedágio à apelada ou mesmo à WK Transportadora, em conformidade com as exigências legais.

Não há nos autos qualquer documento que demonstre o fornecimento do Vale-Pedágio por meio de Fornecedora de Vale-Pedágio Obrigatório (FVPO) habilitada pela ANTT, conforme exigido pela regulamentação do setor.

Quanto à aplicação da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 (equivalente a duas vezes o valor do frete), cumpre destacar que sua constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 6.031/DF.

A natureza da indenização é objetiva e independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do descumprimento da obrigação legal de antecipar o Vale-Pedágio.

A alegação de desproporcionalidade entre o valor do pedágio (R$ 543,60) e a penalidade aplicada (R$ 54.345,60) não merece acolhimento, pois a indenização foi fixada pelo legislador com base no valor do frete, e não no valor do pedágio, justamente para conferir efetividade à norma e desestimular o descumprimento da obrigação legal. Trata-se de opção legislativa válida e constitucional, conforme já reconhecido pelo STF.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários formulados pela apelante, não há nos autos comprovação de pagamentos parciais realizados diretamente à apelada que justifiquem abatimento na condenação.

A base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente fixada sobre o valor da condenação, incluindo a indenização do art. 8o da
Lei no 10.209/2001, que integra o proveito econômico obtido na demanda.

A distribuição da sucumbência também foi adequadamente estabelecida na sentença, considerando o decaimento parcial da apelada apenas no pedido de danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026